Tribunal: TJBA
Processo: 8063081-29.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063081-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCIO COSTA DE SOUZA Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Mora administrativa em processo de servidor público. Concessão da segurança. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidor público estadual contra omissão da autoridade coatora na apreciação de processo administrativo, relativo ao adicional de insalubridade, pendente de decisão há mais de um ano. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a inércia administrativa configura afronta ao direito fundamental à razoável duração do processo e se se justifica a concessão da segurança para compelir a autoridade à decisão. III. Razões de decidir 3. A mora administrativa por período superior a um ano, sem justificativa plausível, viola o direito à duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) e o princípio da eficiência (CF, art. 37, caput). 4. A Lei Estadual nº 12.209/2011 impõe o dever de decisão em 30 dias, prorrogáveis mediante motivação expressa, prazo esse amplamente descumprido. 5. Jurisprudência consolidada reconhece que a omissão injustificada configura ilegalidade sanável por mandado de segurança. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança concedida. Tese de julgamento: "A demora injustificada na apreciação de processo administrativo configura violação ao direito líquido e certo do administrado à duração razoável do processo e autoriza a concessão de mandado de segurança para compelir a Administração à decisão no prazo legal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII e 37, caput; Lei Estadual/BA nº 12.209/2011, art. 45. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Reexame Necessário n. 8000070-97.2021.8.05.0172; TJ-BA, AI n. 8035664-38.2023.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063081-29.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARCIO COSTA DE SOUZA e como impetrado o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, ratificando a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.